Tribunal: TJDFT
Processo: 0736499-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736499-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO WILLIAM COUTINHO DE MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando a ausência de documentos nos autos que possibilitem a análise da pretensão ora aviada, remetam-se os autos à Defensoria Pública para a devida instrução do pedido e seu aditamento, se o caso. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator